Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-86.2022.8.11.0102
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000390-86.2022.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIO ROBERTO JARDIM DE SOUZA - CPF: 918.626.045-68 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESCONTOS NOS SUBSÍDIOS DO AUTOR – FALTAS INJUSTIFICADAS – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE DEMANDANTE – LEGALIDADE DE DESCONTO EM RELAÇÃO A PERÍODO NÃO TRABALHADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 163006742), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente reafirma as alegações apresentadas na petição inicial e aduz ser indevido o corte salarial, decorrente de faltas, referente ao período de dezembro 2021, uma vez que estava presente em todos os plantões.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta dos autos, o autor é servidor público, policial penal (em regime de plantão), lotado na Cadeira Pública de Sorriso, e foi surpreendido com o assentamento negativo em seus holerites por faltas injustificadas (dez/2021).

Afirma que estava presente em todos os plantões daquele mês de dezembro/2021.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença
não
comporta reparo.

De acordo com o art. 373, do Código de Processo Civil,
incumbe ao autor apresentar fato constitutivo do seu direito
. No caso dos autos, o demandante não comprovou que estava presente nos plantões que originaram os descontos negativos.

Apesar de ter colacionado folha de ponto, não apresentou demais elementos como, por exemplo, a distribuição das escalas de plantão, que poderia contribuir para a formação da verossimilhança da alegação inaugural.

Assim sendo, considerando a ausência de comprovação de comparecimento aos plantões, persiste a presunção de veracidade e legalidade dos descontos no subsídio do reclamante.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato administrativo que determinou e efetivou os descontos salariais do autor.

No que concerne aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o autor não demonstrou que os descontos em seus subsídios foram indevidos, deixando de trazer provas que comprovem suas alegações.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
DESCONTO EM FOLHA DAS FALTAS INJUSTIFICADAS
– ALEGAÇÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO VERBAL PARA AGUARDAR CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO FICANDO DE SOBREAVISO - AUSÊNCIA DE PROVAS –
SERVIDOR QUE NÃO ESTÁ DISPENSADO À OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- LEGALIDADE DOS DESCONTOS – MANUTENÇÃO SOMENTE DA DETERMINAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ONDE O AUTOR COMPROVA TER TRABALHADO APESAR DE ESTAR EM PERÍODO DE FÉRIAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O autor não demonstrou cabalmente ter cumprido sua jornada de trabalho integral nos meses de Fevereiro e Março de 2014, sendo certo que sequer comprova ter sido comunicado verbalmente para que ficasse de sobreaviso.

2 – Não há que se falar, portanto, em direito de ser o autor/recorrido remunerado por período que não demonstra efetivamente ter trabalhado ou justificado suas faltas.

3 – Contudo, no que concerne ao salário do mês de janeiro de 2015, há prova nos autos que o autor efetivamente trabalhou, apesar de estar em período de férias, motivo pelo qual, faz jus tão somente ao recebimento do valor referente ao salário do mês de janeiro

(N.U 1002497-71.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, publicado no DJE 16/07/2019)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023